Tribunal: TJSP
Processo: 2155178-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Agravo interno – Suspensão dos efeitos de liminar – Lei no 8.437/92 – Decisão proferida nos autos de ação popular que suspendeu os efeitos do Decreto no 18.249/2024, da Resolução no 70 do CMPU e a execução da Lei no 10.776/2024 – Autorização ao Poder Executivo para o pagamento de indenização por desapropriação amigável de área de terreno para início de projeto de regularização fundiária –

Ementa:
Agravo interno – Suspensão dos efeitos de liminar – Lei no 8.437/92 – Decisão proferida nos autos de ação popular que suspendeu os efeitos do Decreto no 18.249/2024, da Resolução no 70 do CMPU e a execução da Lei no 10.776/2024 – Autorização ao Poder Executivo para o pagamento de indenização por desapropriação amigável de área de terreno para início de projeto de regularização fundiária – Grave lesão de difícil reparação demonstrada no caso concreto – Suspensão confirmada – Agravo não provido.